Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência do autor, com base nos cálculos da recuperação da receita no valor de R$ 42.813,70, sob multa no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Recurso interposto pela ré na busca pela reforma da decisão agravada e redução do valor da multa estabelecida em patamar não superior a R$ 100,00.
2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravada. 2.1. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 2.2. A agravante constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento do agravado. No entanto, a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. 2.3 Verifica-se que a questão exige esclarecimento técnico de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravada.
3. Em relação ao pedido de afastamento ou redução da multa cominatória imposta na hipótese de descumprimento da tutela de urgência concedida, ao fundamento de que o valor fixado é exorbitante, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e prestigia o enriquecimento sem causa. 3.1. O instituto de multa (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3.1. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC 3.2. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
4. Não assiste razão à agravante ao alegar que a fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja desproporcional e/ou configure enriquecimento sem causa, visto que as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, visando garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 4.1. A redução do valor da multa em patamar não superior a R$ 100,00 (cem reais), desvirtua a finalidade do citado instituto, servindo como verdadeiro estímulo ao não cumprimento da determinação judicial tratando-se, ademais, de valor irrisório. 4.2. A imposição de multa imposta pelo juízo de origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra como medida capaz de estimular a agravante ao cumprimento da obrigação, revelando-se adequada, razoável e proporcional ao caso concreto. 4.1. Acolher o pleito da agravante importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a reforma da decisão ou a exclusão da imposição de multa ou sua limitação. 4.2. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes e de estudo técnico. 4.3. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
5. Precedente: “[...]1. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em princípio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, até melhor elucidação da matéria na origem, mediante dilação probatória, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica [...], (0710366-22.2022.8.07.0000, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2022).
6. Recurso improvido.